Tribunal: TJDFT
Processo: 0743123-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743123-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WLADECY PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: WLACIMAR PEREIRA DA SILVA, VALERIA PEREIRA DA SILVA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA, IGREJINHA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, POSTO DE SERVICO 307 LTDA, MARQUES &amp; PEREIRA LTDA, W V P CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS SATELITE LTDA - ME, RIBEIRO &amp; PEREIRA LTDA, POSTO DE SERVICOS PEDRO RIBEIRO LTDA, AGRO-PECUARIA TOSCANO LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, WLADECY PEREIRA DA SILVA, RODOVIARIO BRASILIA LTDA - ME, IGREJINHA COMERCIO DE ALIMENTOS EM GERAL LTDA, TRANS SATELITE TRASPORTES LTDA, COMERCIAL DE BEBIDAS SILVA LTDA, POSTO DE SERVICOS WLADECY PEREIRA LTDA, VLADIMIR PEREIRA DA SILVA - ME, POSTO DE SERVICOS VLADIMIR PEREIRA LTDA - ME, PEDRO R DA SILVA - ME, EDMAR PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de revogação do efeito suspensivo concedido ao presente recurso, apresentado pelos agravados. Em análise aos autos, o agravo de instrumento se vincula, na origem, com ação de conhecimento que visa anular atos jurídicos específicos praticados pelo autor, ora agravante, mais especificamente, um acordo firmado no ano de 2014, sob o argumento de que seria incapaz para a prática do referido ato. Informa tratar-se de acordo renegociando dívida então prescrita, atribuída às pessoas jurídicas da qual é sócio que se mostraram extremamente prejudiciais ao agravante e suas empresas, beneficiando exclusivamente os demais participantes do acordo, seus irmãos, os quais agiram de forma ardilosa, aproveitando-se da incapacidade do agravante. Após distribuição da ação principal (0774124-53.2024.8.07.0016), o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar, que pretendia suspender as execuções movidas em desfavor do agravante e suas empresas, fundamentando inexistir o requisito da probabilidade do direito, pois não estava demonstrada, ao menos em análise de cognição sumário, a incapacidade do agravante à época do negócio jurídico que se busca anular. A seguir transcrevo a decisão agravada: “(...) WLADECY PEREIRA DA SILVA propõe a presente ação anulatória em face de WLACIMAR PEREIRA DA SILVA e outros. Para tanto, a parte autora alegou ser incapaz de realizar atos da vida civil devido a uma má formação cerebral, que afeta sua cognição, psiquiatria e psicologia, diagnosticada de forma oficial recentemente; que essa condição o torna vulnerável à manipulação, especialmente por parte de seus irmãos, que se aproveitaram de sua deficiência para induzi-lo a assinar documentos prejudiciais; que foi manipulado pelos irmãos para assinar um acordo em 2014, que renovava uma dívida prescrita, colocando várias empresas familiares como responsáveis, e não apenas o "Posto de Serviços 307 Ltda.", como originalmente era; que esse acordo foi homologado judicialmente e é objeto de cumprimento da sentença; que reputa injusto e prejudicial à sua parte na herança; que foi coagido a assinar documentos sob pressão de seus irmãos, que sempre se aproveitaram de sua deficiência cognitiva para dilapidar seu quinhão da herança deixada pelo pai; que não tinha a plena compreensão dos atos que assinava e que seus irmãos agiram de má-fé ao incluí-lo no acordo de dívida, sabendo de sua incapacidade; que seus irmãos têm dilapidado o patrimônio familiar, incluindo a herança deixada por seu pai, sem o seu consentimento e sem que ele pudesse se defender devidamente nos processos executivos; que nunca teve um advogado próprio, confiando sempre nas indicações dos irmãos, que tinham seus próprios interesses. Requereu, a título de tutela provisória de urgência, a suspensão dos cumprimentos de sentença no 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674-57.2020.8.07.0015, não se permitindo o leilão ou adjudicação de bens, tampouco o levantamento de valores. Ao final, requereu a nulidade da homologação do acordo no processo no 2008.01.1.115966-0 e, por consequência, dos cumprimentos de sentença no 0703394-93.2019.8.07.0015 e 0701674-57.2020.8.07.0015, restituindo-se as partes ao “status quo ante”, com a restituição dos ativos transferidos em decorrência do acordo ou, sendo impossível, a condenação dos réus à indenização do valor equivalente. Juntou documentos. O Ministério Público se manifestou no ID. 210618950. A parte autora novamente se manifestou no ID. 210712867 reiterando o pedido de tutela de urgência. É o relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de suspensão das demandas executórias. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, muito embora o prosseguimento das execuções possa eventualmente causar perigo de dano ao resultado útil deste processo, já que anulado os títulos judiciais, as execuções perderiam o seu lastro e não haveria que se falar em expropriação de bens, tenho que a probabilidade do direito não está demonstrada. Conforme os arts. 166, I, e 171, I, do Código Civil de 2002, é nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz e anulável quanto praticado por agente relativamente incapaz. Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico: I - por incapacidade relativa do agente; A sentença que declara a interdição de uma pessoa, em regra, não tem efeitos retroativos, salvo, se ficar provado que ela já era incapaz ao tempo dos atos praticados objeto de anulação, conforme tem entendido o STJ ( REsp 652.837/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJ 29/6/07, AgRg no REsp 1.115.253/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 23/8/10; AgRg no REsp 850.552/SC, Rel. Ministro Celso Limongi (Des. convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJe 28/9/09, AgRg no REsp 1270630/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). No relatório médico apresentado, as alegadas crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, assim como a informação de que o autor fez uso de entorpecentes (“cannabis”, cocaína, ácido lisérgico), desde os 13 anos, abandonando o uso rotineiro há 10 anos, mas com recente recaída de curta duração, e apresenta retardo mental severo (ID. 208515067), são registros lançados na história clínica apresentada ao profissional pelo paciente e/ou seu acompanhante. Como resultados dos exames médicos, registrou-se que o exame neurológico atual aferiu que o autor apresenta consciência, lucidez, bradipsiquismo, memória de fixação falha, sem déficit sensitivo-motor e deformidades físicas. O eletroencefalograma com mapeamento digital, realizado em 17 de junho de 2024, foi considerado normal e a ressonância magnética do crânio constatou anomalia no desenvolvimento venoso fronto-parietal esquerdo, com cistos de retenção e pólipos nos seios maxilares. A cintilografia de perfusão cerebral/tomografia computadorizada, realizada em 13 de junho de 2024, evidenciou perfusão cerebral heterogênea, com hipoperfusão/hipoativação leve a moderada. O Potencial Evocado P300, realizado em 14 de junho de 2024, demonstrou integridade das vias auditivas centrais. A audiometria e imitanciometria, realizada em 14 de junho de 2024, foram normais. Em 18 de junho de 2024, o Processamento Auditivo Central encontrou achados que sugerem Transtorno do Processamento Auditivo Central, caracterizado por déficit na análise das propriedades acústicas verbais e não verbais da fala. A avaliação neurológica realizada em 18 de junho de 2024 foi consistente com Transtorno do Processamento Auditivo Central e Comprometimento Cognitivo Leve. Além disso, o Dr. ARLINDO MATTOS DE OLIVEIRA JUNIOR – CRM-DF 3040, em 11 de julho de 2024, lançou em sua conclusão: [...] Do que se extrai da história clínica, dos exames subsidiários e da história de vida do paciente Wladecy induz ao diagnóstico de doença hereditária ou congênita altamente sugestiva de comprometimento mental com transtornos cognitivos relevantes desde o nascimento até os dias atuais [...] com efetivo posterior agravamento, decorrentes de assédios moral e psicológico associados a sobrecarga de trabalho, além de agressões psicológicas e físicas, culminando com a perda de patrimônio familiar. Tais eventos agressores chegaram ao auge quando das discussões de uma transação sobre a herança deixada por seus genitores, inclusive podendo-se afirmar sua incapacidade para compreensão dos atos formulados e assinados em 2014, ano que já apresentava tais alterações patológicas. [...] (ID. 208515067, pp. 4-5). Por sua vez, em relatório médico assinado em 26 de junho de 2024, a Dra. NORMA MARIA MALTA MACHADO registrou: [...] Exame físico-psíquico: vigil, orientado globalmente, apresentando falhas mnêmicas, fácies de dor aguda, poliqueixoso, humor ansioso-depressivo com ideações negativas relacionadas ao ambiente laboral do setor onde está trabalhando no Grupo Pedro Ribeiro. Durante esta avaliação, via chamada de vídeo, esteve desatento, inquieto, com sinais evidentes de estar descontrolado emocionalmente, pessimista quanto ao seu futuro, dizendo-se cansado em relação a tudo que vive no local de trabalho. Não detectei alucinações, delírios, mas vislumbrei sentimentos de menos-valia, irritabilidade, de que deu o máximo que pode ao seu posto de trabalho, mesmo estando com muitas queixas e cônscio de que as várias patologias que foram sendo diagnosticadas desde criança, foram piorando com o tempo, até que, após várias avaliações as quais submeteu, especialmente, neste ano informado acima, quando foi diagnosticado com doenças decorrentes e/ou agravadas, nos 49 anos de trabalho no grupo Pedro Ribeiro, quando foi confirmado o diagnóstico, entre outras várias doenças, a síndrome burnout consequente ao ao meio aversivo e assediador do setor onde labora no Grupo Pedro Ribeiro, especialmente no setor atual, onde está locado. [...] (ID. 208515075, p. 5). Na ação de interdição de n. 0772189-75.2024.8.07.0016, a oficiala de justiça certificou que: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 24/08/2024 às 12:00, onde fui atendida por AMANDA APARECIDA GOUVEA BRASIL que me facultou o ingresso na residência e aposentos onde estava Wladecy, assim PROCEDI À VERIFICAÇÃO LEIGA, POSTO QUE NÃO TENHO CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA VERIFICAR A SAÚDE MENTAL E FÍSCA DO REQUERIDO, isso posto, VERIFIQUEI que Wladecy Pereira da Silva não apresenta sinais visíveis de qualquer transtorno mental ou cognitivo, responde com precisão e inteligência a questões como por exemplo: sua idade, data de seu nascimento, dia do mês e da semana, como se sente: afirmou que se sente bem, estava calmo, penteado, limpo e barbeado, também não apresenta sinais visíveis de debilidade física: anda, enxerga, fala, assim sendo, PROCEDI a CITAÇÃO E INTIMAÇÃO de WLADECY PEREIRA DA SILVA, 266.941.311-00, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Comprovante anexo. Distrito Federal, 25 de agosto de 2024”. (grifei) Pela leitura dos laudos apresentados e da certidão da meirinha, datados deste ano de 2024, verifica-se que a eventual incapacidade do autor não é de fácil constatação, sobretudo no que toca ao eventual grau de comprometimento das suas faculdades mentais, especialmente no ano de 2014 (data da celebração do acordo). Chama ainda a atenção que, muito embora o autor alegue que desde a infância apresenta visíveis dificuldades cognitivas e comportamentais, com Transtorno de Déficit de Atenção, Transtorno de Processamento Auditivo Central, agravados pelo ambiente familiar e de trabalho, a ação de interdição só foi proposta agora. Não foi apresentado qualquer documento médico que demonstrasse que a incapacidade do autor, e o seu grau, data do ano de 2014. No mesmo sentido, o autor declarou que é casado há mais de 20 anos e, ainda assim, tendo sido homologado o acordo em 2014, com sua alegada prévia incapacidade, não se tem conhecimento de anterior ação voltada a sua interdição, seja por seu cônjuge ou outro legitimado. Não se tem prova também de que outros atos negociais celebrados por ele estejam sendo objeto de contestação sob o fundamento da sua incapacidade. Na verdade, da leitura do processo executivo de n. 0703394-93.2019.8.07.0015, verifica-se que o autor chegou a impugnar o cumprimento de sentença, fazendo alegações semelhantes a este feito, sem contudo, em nenhum momento, levantar a questão da sua suposta incapacidade civil. Naquela execução, ele participou ativamente no processo, já que é sócio das devedoras Distribuidora de Bebidas Satélite LTDA (ID. 45310402), Posto de Serviços 307 LTDA e Ribeiro &amp; Pereira LTDA (ID. 42124961), Posto de Serviço Pedro Ribeiro LTDA., W.V.P Construções e Incorporações LTDA., Marques &amp; Pereira LTDA., Rodoviário Brasília LTDA e Trans Satélite Transportes LTDA (ID. 5113207), tendo, inclusive, outorgando procurações específicas para a apresentação de impugnações em favor delas. O autor, inclusive, participou da audiência de instrução e julgamento (Ata de Audiência de ID. 109195608 e gravações respectivas - ID. 109235346), conforme cópias em anexo. Nesse sentido, enquanto não houver interdição judicial com efeitos declarados, presume-se que o autor tinha plena capacidade no momento da celebração do negócio jurídico. A incapacidade civil à época da transação não pode ser presumida. Ante o exposto, considerando que as execuções estão lastreadas em título executivo judicial líquido, certo e exigível, e que, sobretudo, não há como precisar, em sede de cognição sumária, que o autor era incapaz quando da realização do acordo que se objetiva anular, indefiro a antecipação de tutela. Em tempo, nos termos do art. 9o e 10 do CPC, intime-se a parte autora, e, a seguir, o Ministério Público para se manifestarem especificamente sobre a competência absoluta deste juízo para processo e julgamento da presente demanda. Após, retornem os autos imediatamente conclusos. (...)” (grifei) Em face da decisão acima transcrita foi interposto p presente agravo, com pedido de efeito suspensivo. Inicialmente, estes autos foram distribuídos ao Gabinete do Des. Roberto Freitas, que indeferiu o pedido de tutela recursal (ID 65032243). Após apresentação de pedido de reconsideração, foi deferido tal pedido (ID 65321956), com o fito de se evitar eventual prejuízo de difícil reparação para o agravante ou terceiros, em razão da possibilidade de penhora de bens e adjudicação nas ações de execução. Ato contínuo, após manifestação dos agravados/interessados, a competência para relatar o presente recurso foi declinada em favor deste Gabinete, tendo em vista a prevenção com o Agravo de Instrumento no 0707751-88.2024.8.07.0000. Recebo o presente recurso e firmo a competência. Sobre os pedidos de revogação do efeito suspensivo, entendo que suas razões merecem acolhimento. Inicialmente, imperioso destacar o acerto na decisão agravada a qual, valendo-se de fundamentos precisos, aos quais adiro, destacou a ausência de probabilidade do direito. Isso porque os laudos médicos que acompanham a inicial, além de produzidos de forma unilateral, não consistindo prova pericial produzida na esfera judicial, não são claros ao atestar a incapacidade do agravante, à época do ato jurídico que se busca anular. Tal constatação exige produção de prova pericial médica, por se tratar de fato de difícil constatação, o que apenas se dará mediante a dilação probatória na origem, seja na ação anulatória, seja na ação de interdição (no 0772189-75.2024.8.07.0016). No caso, a alegada incapacidade se mostra de difícil percepção, tanto de sua existência atual como, mais ainda, no ano de 2014, tendo em vista já ter se passado 10 anos desde a homologação do referido acordo. Provas disso foram destacadas na decisão objeto do presente recurso, como o fato de a certidão de verificação do Oficial de Justiça ter descrito que "VERIFIQUEI que Wladecy Pereira da Silva não apresenta sinais visíveis de qualquer transtorno mental ou cognitivo, responde com precisão e inteligência a questões como por exemplo: sua idade, data de seu nascimento, dia do mês e da semana, como se sente: afirmou que se sente bem, estava calmo, penteado, limpo e barbeado, também não apresenta sinais visíveis de debilidade física: anda, enxerga, fala (...)". Soma-se a isso o fato de que o acordo que se busca anular foi realizado e homologado no âmbito de ação judicial, o que sugere maior controle de legalidade, invocando-se em favor do referido ato a presunção de legalidade, enquanto a incapacidade do agravante à época não pode ser presumida. Em que pese alegar incapacidade civil em razão de problemas de saúde mental que o acompanham desde a infância, causa estranheza que só agora, aos 61 anos de idade, mais de 20 anos de casado, uma vida empresarial profissional à frente de várias empresas, operando vultosas movimentações de valores e patrimônios, tenha se decidido alegar sua incapacidade civil. Evidente que, caso assim se prove, ao final da demanda na origem, poderá ser declarada a nulidade dos atos jurídicos. Os fatos acima destacados não tornam impossível o reconhecimento da pretendida nulidade. Entretanto, não se pode negar que no presente momento, em se tratando de pedido de Tutela de Urgência, os documentos e fatos que se apresentam não corroboram a alegação do autor/agravante, estando, pois, ausente o requisito da probabilidade de direito. Por fim, vale frisar que, concomitantemente com o trâmite processual da ação declaratória de nulidade (0774124-53.2024.8.07.0016), foi proposta pelo mesmo autor/agravante ação de interdição sob no 0772189-75.2024.8.07.0016, na qual este tem tomado medidas que não se coadunam com o pedido objeto do presente agravo de instrumento. Vê-se, da supracitada demanda, que o autor continua realizando atos complexos da vida civil, inclusive, recentemente, fez pedido para que fosse substituída a solicitação de Curatela por mera “Tomada de Decisão Apoiada”, conforme art. 1.783-A do Código Civil, passando a figurar no polo ativo da mencionada ação, além de firmar e peticionar requerendo a validade de “Instrumento de Quitação de Direitos Contratuais” (ID 216664132 daqueles autos). Posto isso, DEFIRO o pedido de revogação de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e REVOGO a decisão de ID 65321956. Determino a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público, para parecer. Após, retornem conclusos para julgamento do mérito recursal. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2024 16:43:20. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora